Tribunal: TJBA
Processo: 8025139-60.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 8025139-60.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, TENDO COMO SUSCITANTE, O JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS, E, COMO SUSCITADO, O JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA, OS QUAIS SE DECLARARAM INCOMPETENTES PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO PENAL OFERECIDA CONTRA JOANITO DOS SANTOS BASTOS, PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 180, 307 E 311, § 2º, INCISO III, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL FIRMADA NA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA. RECEPTAÇÃO E CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO CONSTITUEM CRIMES PERMANENTES CUJA CONSUMAÇÃO SE PROTRAI NO TEMPO. PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO QUE OCORREU NA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA, EM QUE PESE O RÉU TER SIDO PERSEGUIDO DESDE OUTRO MUNICÍPIO. O ROUBO DO VEÍCULO APREENDIDO, SUPOSTAMENTE PRATICADO NA COMARCA DE LAURO DE FREITAS, QUE NÃO CONSTA DA PEÇA ACUSATÓRIA, NÃO TENDO HAVIDO INVESTIGAÇÃO ESPECÍFICA NOS AUTOS. ART. 70 E ART. 76, INCISOS II E III DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE CONEXA COM OS DEMAIS CRIMES. CONEXÃO PROBATÓRIA E TELEOLÓGICA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE, PARA FIXAR, COMO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO PENAL EM TESTILHA, O JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025139-60.2024.8.05.0000, em que figuram como SUSCITANTE, O JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS e como SUSCITADO, O JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, declarante como competente para processar e julgar a ação penal proposta em face de JOANITO DOS SANTOS BASTOS, pelos crimes previstos nos artigos 180, 307 e 311, § 2 º, inc. III, todos do Código Penal, o juízo suscitado, qual seja, o da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana.